Tribunal: TJMT
Processo: 0000980-48.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000980-48.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Infração Administrativa, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SERGIO PINTOR - CPF: 016.895.909-71 (APELADO), ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN - CPF: 453.712.101-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA –
PROVIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO DO REEXAME PREJUDICADA.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência dessa norma.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

A improcedência do pedido implica a prejudicialidade da apreciação da Remessa Necessária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 120.387/2009 (id. 99276545, págs. 01/19).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 deve ser considerada no caso, já que o Auto de Infração foi lavrado em 01/09/2009, quando não estava em vigor o Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Enfatiza que a infração ocorreu em 27/08/2009, e o Auto de Infração foi lavrado em 11/09/2009. Logo, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.

Ao final, postula, no caso de manutenção da sentença, a redução dos honorários advocatícios.

O Recorrido deixou de apresentar as contrarrazões ao Apelo (id. 99284953, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 100445484, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Recorrido.

Colhe-se dos autos que Sérgio Pintor ajuizou a Ação Anulatória, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a extinção do crédito oriundo do Auto de Infração n. 120.387, lavrado pela SEMA-MT, em seu desfavor, e apurado no respectivo processo administrativo.

Afirmou, na inicial, que, no dia 01/09/2009, foi autuado pelo órgão ambiental, sendo-lhe imputada a conduta de

desmatar a corte raso 294,5827 de floresta ou demais formações nativas, fora da área de reserva legal, sem autorização prévia do órgão ambiental”, sendo a conduta capitulada no artigo 52, do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Asseverou que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 654994/2009, em razão do decurso de mais de 04 (quatro) anos, entre a emissão do despacho n. 172/SPA/SEMA/2012, em 27/02/2012, e o despacho exarado em 08/07/2016, bem como a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que, entre a data da lavratura do auto de infração, ocorrida em 01/09/2008, até a emissão da Decisão Administrativa em 11/09/2017, e referendada em 26/10/2017, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Requereu a concessão do pedido de tutela de urgência, para que fosse suspensa a exigibilidade da multa administrativa, decorrente do Auto de Infração n. 120387, apurada no Processo Administrativo n. 654994/2009, e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da CDA n. 2018800689.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu-a, o que motivou a interposição do RAI n. 1019308-61.2019.811.0000, pelo Estado de Mato Grosso, que fora provido por este Colegiado, à unanimidade, para reformar a decisão recorrida (id. 99276534, págs. 03/08).

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o mérito, afastou a ocorrência da prescrição intercorrente e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.

A parte dispositiva da sentença ficou assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 120.387 , de 1o.09.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 654.994/2009 , com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$6.000,00 (seis mil reais), com fundamento no art. 85, §§2
o
e 8
o
, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que, no caso vertente, não deve ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o referido Auto de Infração foi lavrado em
01/09/2009
, portanto, muito antes da publicação daquela norma (Princípio do
tempus regit actum
).

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Não bastasse isso, deve-se salientar que a prescrição é instituto de direito material e, portanto, não se aplica a nova lei a fatos pretéritos.

Analisando os autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da lavratura do Auto de Infração n. 120.387 (01/09/2009) e a data em que a parte requerente, ou autuada, foi intimada a seu respeito (08/08/2016), nos moldes previstos no artigo 19,
caput
c/c o artigo 20, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

A prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que foi lavrado o Auto de Infração n. 120.387, no dia
01/09/2009
(id. 99276532, pág. 05), e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 654.994/2009 ocorreu, no dia
11/09/2009
(id. 99276532, pág. 04).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, poucos dias após a lavratura do Auto de Infração,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2017, entre a data da ocorrência da lesão ambiental e a instauração do procedimento para sua apuração, não ultrapassaram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Enfatizo que a Administração praticou inúmeros atos inequívocos, no intuito de apurar o fato, que são causas de interrupção da prescrição.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando, de consequência, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em vista de o Recorrido ter defendido, na inicial, somente a ocorrência da prescrição, o seu afastamento implica a improcedência do pedido inicial, com a condenação do Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor fixado pelo Juízo singular, bem assim das custas processuais.

Fica prejudicada a análise do Reexame Necessário.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial, ante a inocorrência da prescrição da prescrição da pretensão punitiva, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no valor arbitrado pelo Juízo
a quo
.

Fica prejudicada a apreciação do Reexame Necessário da Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021